Tribunal: TJSP
Processo: 2196877-49.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Recurso interposto contra decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil – Recurso improvido – Aplicação do §11, do art. 85, do CPC.

Embargos rejeitados.